Tribunal: TJBA
Processo: 8030506-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030506-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JULGADO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, mantendo a penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD/RENAJUD em execução fiscal para cobrança de IPTU e TRSD. A embargante pretendia a substituição da penhora por imóvel gerador do débito, sob argumento de hipossuficiência financeira e violação à ordem legal de constrição. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise da situação financeira da embargante, a aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), o Tema 578 do STJ e os artigos 32 e 130 do CTN, para fins de eventual modificação do julgado e prequestionamento. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, tendo analisado expressamente a alegada hipossuficiência da empresa e a regra do art. 805 do CPC. A decisão também aplicou corretamente o Tema 578 do STJ, destacando que a flexibilização da ordem de penhora exige comprovação da imperiosa necessidade. Quanto aos artigos 32 e 130 do CTN, concluiu-se que, embora tratem da natureza propter rem do IPTU, não alteram a ordem de preferência de penhora prevista na Lei de Execução Fiscal, de natureza processual. Os embargos não visam sanar obscuridade, omissão ou contradição, mas sim rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via processual. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A situação de liquidação extrajudicial da parte executada, por si só, não impõe a substituição da penhora de ativos financeiros por bem imóvel. 3. A natureza propter rem do IPTU não altera a ordem de preferência de penhora fixada pela Lei de Execução Fiscal." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 805; CTN, arts. 32 e 130; LEF, art. 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 578/STJ. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8030506-31.2025.8.05.0000 que tem como embargante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A - URBIS e como embargado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA